Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Nos termos do enunciado 303, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso em que a penhora foi realizada sobre imóvel que estava na posse de terceiro em razão da ausência de diligência pela exequente/embargada, ainda que não tenha resistido à desconstituição da penhora nos embargos de terceiro, deve a embargada responder pelos honorários advocatícios. Mostra-se descabida a pretensão de redução dos honorários sucumbenciais na hipótese em que tal verba foi fixada no mínimo legal (10% sobre o valor da causa), em atenção à natureza e importância da causa, ao tempo de tramitação do feito, bem como ao compromisso ético e científico dos patronos, na linha do que preceitua o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.